Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINARES. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. PRETENSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ÂNIMO DO AGENTE.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
II – Em se tratando de prova angariada do celular da vítima, a qual foi por ela mesma disponibilizada, não há que se falar em necessidade de realização de exame pericial do aparelho e tampouco em nulidade da prova.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
V – Não é possível a exclusão da responsabilidade penal de quem profere a ameaça em estado de ira, pois a jurisprudência já se consolidou no sentido de que tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta.
VI – Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.